Tribunal: TCU
Processo: 008.642/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Universidade de Brasília - FUB, em razão de inexecução parcial do Convênio 398/2009, celebrado em 30/12/2008 entre a Fundação Universidade de Brasília e a Prefeitura Municipal de Alto Paraíso de Goiás/GO, que tinha por objeto a construção do Centro de Estudos Avançados do Cerrado.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pela Fundação Universidade de Brasília - FUB em razão de inexecução parcial do Convênio 398/2009, celebrado, em 30/12/2008, entre a entidade e o Município de Alto Paraíso de Goiás/GO, que objetivou a construção do Centro de Estudos Avançados do Cerrado. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alínea "c", e §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210, 214, inciso III, alínea "a", 215 a 217 e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa de Álan Gonçalves Barbosa; 9.2. declarar revel a empresa Premium Construtora e Empreendimentos Ltda.; 9.3. julgar irregulares as contas de Álan Gonçalves Barbosa e da empresa Premium Construtora e Empreendimentos Ltda.; 9.4. condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres da Fundação Universidade de Brasília das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA MOTIVO 67.266,19 (D) 9/12/2011 serviços pagos, e não executados 99.017,39 (D) 27/8/2011 serviços pagos, e não executados 75.742,25 (D) 28/4/2011 serviços pagos, e não executados 36.252,24 (D) 21/3/2011 serviços pagos, e não executados 9.5. condenar Álan Gonçalves Barbosa ao recolhimento aos cofres da Fundação Universidade de Brasília da quantia de R$ 166.990,00 (cento e sessenta e seis mil, novecentos e noventa reais), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir da data de 23/4/2013 até a data do pagamento; 9.6. aplicar a Álan Goncalves Barbosa e à empresa Premium Construtora e Empreendimentos Ltda. multas de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), respectivamente, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.7. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.8. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.9. autorizar o seu pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.10. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.11. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.12. enviar cópia desta deliberação a João Gabriel Morais de Queiroz, procurador da República no Distrito Federal, e ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás, para as providências cabíveis.